Tribunal: TJMT
Processo: 1004867-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004867-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cartão de Crédito, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVANTE), MARIE ELISE SEBBEN - CPF: 730.709.391-04 (AGRAVADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), LUCAS BORTOLINI registrado(a) civilmente como LUCAS BORTOLINI - CPF: 040.104.520-05 (ADVOGADO), VINICIUS ZWIRTES - CPF: 031.966.780-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), PICPAY INVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.138.049/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS ANTES DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 104-A DO CDC. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos referentes aos empréstimos consignados a 30% da renda líquida da parte agravada, sem a realização da audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na possibilidade de concessão da limitação dos descontos antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei do Superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 estabeleceu um procedimento específico para a renegociação das dívidas do consumidor superendividado, prevendo, como etapa inicial, a tentativa de conciliação com os credores.

4. O art. 104-A do CDC determina que, ao receber o pedido de repactuação da dívida, o magistrado deve designar audiência de conciliação antes de impor quaisquer limitações aos descontos.
5. A decisão recorrida antecipou os efeitos da tutela ao restringir os descontos sem a prévia realização da audiência conciliatória, violando o devido processo legal e privando o credor da oportunidade de participação na negociação.

6. Os Tribunais estaduais têm reiteradamente decidido que a limitação dos descontos antes da audiência de conciliação afronta o procedimento legalmente estabelecido para a repactuação da dívida.

7. Assim, a concessão da tutela antecipada deve ser revogada, garantindo-se a realização da audiência conciliatória como etapa prévia obrigatória do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A Lei nº 14.181/2021 estabelece um rito específico para a repactuação de dívidas do consumidor superendividado, exigindo a realização de audiência de conciliação antes da imposição de limitações aos descontos. 2. A concessão de tutela antecipada para restringir descontos em folha sem a prévia realização da audiência de conciliação viola o devido processo legal e deve ser revogada. 3. A observância do procedimento legal é indispensável para assegurar o equilíbrio entre credores e devedores na renegociação das dívidas.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; CPC, arts. 11 e 300; CDC, arts. 54-A, §1º, e 104-A.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1000169-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02/05/2024; TJ-RJ, AI 0002666-32.2024.8.19.0000, Rel. Des. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, j. 22/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
BANCO MASTER S.A
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
, que, nos autos da
ação consubstanciada na lei de superendividamento

que lhe move
MARIE ELISE SEBBEN
,
deferiu
liminar para limitar os pagamentos das dívidas descritas na exordial em 30% do valor atualmente cobrado.

A Agravante sustenta que a
decisão agravada é nula por ausência de fundamentação adequada, em afronta
ao art. 93 IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC
; que a
limitação dos descontos compromete a segurança jurídica dos contratos celebrados
e viola o direito adquirido da instituição financeira à cobrança dos valores pactuados; que a
autora contratou os produtos financeiros de forma consciente e espontânea
, não havendo comprovação de irregularidade na concessão dos créditos.

Afirma que o pedido de tutela provisória
não preenche os requisitos do art. 300 do CPC
, pois não há prova do perigo de dano irreparável e, por fim, que há total descumprimento ao rito previsto na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), que determina a realização de audiência de conciliação antes da imposição de limitação aos descontos.

O preparo foi devidamente recolhido (ID 269572295).

A liminar foi deferida em ID. 270238899, para suspender os efeitos da decisão liminar proferida nos autos de nº
1000089-26.2025.8.11.0041.

Regularmente intimada, a Agravada apresentou as contrarrazões em ID. 273151365, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica e, no mérito, postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

I.

Primeiramente, vejo que a Apelada sustenta que o recurso não teria impugnado os fundamentos da decisão agravada,
devendo não ser conhecido.

Por força do art. 1.010, II, do CPC, os recursos
devem expor os fundamentos de fato e de direito
que justifiquem a reforma da decisão recorrida, sob pena de
não conhecimento.

No presente caso, vejo que o recurso apresenta os motivos pelos quais entende que a decisão exarada pelo juízo singular merece ser revogada, razão pela qual afasto a
preliminar suscitada pela apelada
.

II.

A agravante, por sua vez, arguiu a
ausência de fundamentação jurídica robusta na decisão agravada
.

Nos termos do
art. 93, IX, da Constituição Federal
, toda decisão judicial deve ser
fundamentada de forma clara e coerente
, sob pena de nulidade. O
art. 11 do CPC
reitera essa exigência ao determinar que o juiz
deve indicar os motivos pelos quais acolhe ou rejeita os argumentos das partes
.

No caso em comento, observo que a Agravante aponta apenas o dispositivo da decisão como se fosse sua totalidade, desconsiderando os fundamentos apresentados pelo juízo singular, os quais
expõem os motivos que o levaram à referida conclusão.

Da análise da decisão agravada, constato que foram apresentados os elementos de
convicção técnico-jurídicos
necessários, sendo a fundamentação suficiente para garantir o
exercício do contraditório e da ampla defesa
, além de possibilitar a revisão e o controle por esta Corte Revisora.

Assim, entendo que a decisão proferida pelo juízo
a quo
está
devidamente fundamentada
, em consonância com o
princípio da motivação das decisões judiciais,
não havendo que se falar em nulidade.

Com isso,
REJEITO
as preliminares arguidas.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
ação consubstanciada na lei de superendividamento,
ajuizada pelo
MARIE ELISE SEBBEN
, visando a repactuação de dívida com seus credores, dentre eles, o ora agravante
BANCO MASTER S.A
.

Assim, ingressou com a presente demanda postulando,
liminarmente
, a limitação dos descontos referentes aos empréstimos ao equivalente a 35% de sua renda líquida mensal.

Recebida a inicial, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

(...)Com relação ao pedido para que sejam suspensas as cobranças até a resolução definitiva da questão, seja por meio de acordo ou sentença aplicando plano compulsório de pagamento, ou mesmo de mérito, é importante destacar a previsão contida no art. 300 do CPC no sentido de que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Já o art. 54-A, § 1º, do CDC, dispõe que entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

No caso em apreço, verifica-se que os rendimentos da parte autora são consumidos quase que na sua totalidade pelas dívidas que se pretende renegociar (isso sem falar nas despesas correntes) causando-lhe problemas das mais diversas ordens, sobretudo em relação à subsistência sua e/ou de sua família que se vê sem condições financeiras para prover as necessidades mais básicas da vida, o que pode levá-la a buscar novos empréstimos para tentar suprir, então, tal demanda, os quais poderão não ser concedidos em razão, justamente, do comprometimento de sua renda ou, se concedidos, servirão para agravar ainda mais a sua já complicada realidade financeira mediante aplicação de encargos cada vez menos atrativos por conta do seu Score muito baixo, caracterizando, assim, a situação de superendividamento prevista no dispositivo acima mencionado.

Além disso, o princípio da dignidade humana também deve ser considerado em casos como tais, porque serve de base para a teoria do mínimo existencial que visa salvaguardar os cidadãos da penúria absoluta decorrente de endividamento severo que acaba por comprometer a existência digna.

Presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano caso as cobranças se mantenham na forma como realizadas atualmente, a autorizar, então, a concessão da liminar para o fim de suspender parcialmente os descontos até que seja encerrado o procedimento de superendividamento aqui instaurado.

A propósito:

TJDFT
– DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MÚTUO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA MENSAL DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1.
Com intuito de preservar a dignidade humana e com a finalidade de garantir um mínimo existencial ao devedor, a jurisprudência permite que os descontos em conta corrente fiquem limitados ao quantitativo equivalente a 30% da remuneração líquida mensal
. 2. As astreintes apresentam natureza inibitória, prestando-se para compelir a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e tem por finalidade conferir efetividade à obrigação, desestimulando o descumprimento. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (TJ-DF 07509223720208070000 DF 0750922-37.2020.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 07/04/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 27/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifos nosso

Importante destacar, ainda, que no caso aqui tratado não há perigo de irreversibilidade da questão, já que os valores preteridos poderão ser cobrados futuramente caso o processo se mostre infrutífero ao final.

Quanto ao percentual de descontos, tomando por base a legislação relacionada ao empréstimo consignado, entendo que, neste momento, a suspensão deverá observar o montante de 30% para todos os credores.

Diante disso, com fundamento no art. 300 do CPC, c/c art. 54-A, § 1º, do CDC,
concedo, liminarmente, a tutela de urgência
para o fim de limitar os pagamentos das dívidas aqui descritas em 30% do valor atualmente cobrado.”
(ID. 183228998 – ação correlata)

A controvérsia recursal reside na
validade da limitação dos descontos consignados antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento
.

Pois bem.

A Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor,
estabeleceu regras específicas sobre o superendividamento
, garantindo a adoção de procedimentos obrigatórios antes da imposição de limitações contratuais aos credores.

Dentre esses procedimentos, destaca-se aquele previsto no art. 104-A do CDC, o qual determina que, ao receber o pedido de
repactuação da dívida
, o magistrado deve, primeiramente,
designar audiência de conciliação com os credores
, oportunidade em que o consumidor poderá apresentar um plano de pagamento viável e proporcional às suas condições financeiras.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO)– DECISÃO QUE LIMITOU EM 30% OS DESCONTOS DAS PARCELAS MENSAIS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE SERVIDOR PÚBLICO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO EXPRESSAMENTE NO ART. 104-A, DO CDC, INTRODUZIDO PELA LEI 14 .181/2021 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art . 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de limitação das dívidas.
Ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC), impõe-se o indeferimento da tutela de urgência. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000169-50 .2024.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024) Destaquei

Ainda:

Agravo de Instrumento. Direito do consumidor. Prevenção e combate ao superendividamento. Ação de repactuação de dívidas
. Autora que contraiu empréstimos com o banco réu. Alegação de comprometimento do mínimo existencial. Decisão que indeferiu a tutela antecipada e deixou de limitar os descontos ao patamar de 30% sobre os rendimentos da autora. Inconformismo .
Confirmação. Há necessidade de prévia audiência conciliatória ou de mediação junto ao credor para apresentação do plano de pagamento pela devedora.
Pedido de tutela antecipada que deve ser examinado após a audiência. Manutenção da decisão, devendo, entretanto, o Juízo a quo designar a audiência à que faz alusão o art . 104-A, da Lei 8.078/1990
. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0002666-32 .2024.8.19.0000 202400203835, Relator.: Des(a) . LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/02/2024, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª, Data de Publicação: 26/02/2024) Destaquei

Outrossim, segundo o art. 104-B do mesmo
códex,
somente se não se obtiver êxito na audiência de conciliação, é que será instaurada a ação de superendividamento.

Contudo, no caso concreto, a decisão agravada
antecipou os efeitos da tutela de urgência para limitar os descontos sem oportunizar a tentativa de composição entre as partes
, em flagrante desrespeito ao rito processual exigido pela legislação.

Ao impor unilateralmente a limitação dos descontos antes da audiência de conciliação, a decisão impugnada
violou o devido processo legal
, privando o credor do direito de participar da negociação e de contestar a real situação econômica da devedora.

Dessa forma, é imperativo
revogar a liminar concedida
e determinar a observância do rito legal, com a designação de audiência para eventual repactuação da dívida antes da imposição de qualquer limitação aos descontos
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO MASTER S.A,
para revogar a decisão agravada, em que se limitaram os descontos em 30% dos vencimentos líquidos da agravada
MARIE ELISE SEBBEN
, devendo-se observar rigorosamente o procedimento estabelecido na Lei nº 14.181/2021, com a realização da audiência de conciliação antes da imposição de qualquer limitação de descontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025